Tribunal: STF
Processo: CJ 6888
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL E JUIZ A ELE NÃO
SUBORDINADO.
INSTALADO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EXAURIU-SE A VIGENCIA DO
PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 27 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, PASSANDO AQUELA CORTE A COMPETÊNCIA PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE
TRIBUNAL (DESDE QUE NÃO SE TRATE DE TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL)
E JUIZ A ELE NÃO SUBORDINADO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO-SE
A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.